Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730309-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE LEITE BARBOZA AGRAVADO: VINICIUS DOS SANTOS MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FELIPE LEITE BARBOZA, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0703018-87.2022.8.07.0020) ajuizada em desfavor de VINICIUS DOS SANTOS MELLO, executado. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras a fim de que fornecessem os extratos bancários de todas as contas do agravado (ID 61887099): “INDEFIRO a expedição de Ofícios conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, tratase de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se.” Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja oficiado às instituições financeiras (NU BANK e Banco do Brasil S/A) para obtenção dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao agravado, no período de outubro de 2019 e julho de 2024. Requer, ainda, a reiteração, pelo prazo de 30 dias, do deferimento de pesquisas pelo sistema SISBAJUD. Assevera que o agravado se trata de pessoa que vive de criptomoedas e investimentos financeiros, o que poderá ser facilmente apurado com o acesso as suas contas bancárias. Alega que as diversas medidas constritivas realizadas pelos sistemas conveniados do Tribunal restaram infrutíferas e, portanto, não há mais diligência cabível, a não ser a quebra de sigilo bancário do agravado. Aduz que é credor de um débito vultoso, de um devedor que ostenta alto padrão de vida, mas não paga suas dívidas. É o relatório. Decido. Não há requerimento de liminar ou de efeito suspensivo, motivo pelo qual esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 61887091), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator